Tribunal: TJMT
Processo: 1003562-47.2023.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003562-47.2023.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.314.961-33 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
–
CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
DECISÃO MANTIDA
–
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, visto que o
Agravante, mesmo
após
intimado para apresentar os documentos que entendesse necessário, quedou-se inerte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
Agravo Interno
interposto
por
GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
c
ontra decisão monocrática lançada no ID.
225489179
,
que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias,
conforme art. 99, §7o, do CPC,
sob pena
de deserção
do recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida p
elo Juízo da Vara Única da C
omarca de Guarantã do Norte/MT
nos autos dos Embargos à Execução ajuizados contra a

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO
–
SICOOB
.

O Apelante sustenta, em síntese, que
não possui condições de arcar com
as custas
de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que ele
obtenha o benefício da gratuidade de justiça
.

Salienta que
no presente caso, o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o

recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do apelante.

Com essas considerações,
requer o conhecimento
e provimento
do presente
A
gravo para que seja reformada a
r.
decisão
impugnada
e concedido o benefício da justiça gratuita ao Agravante.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Agrava
nte
interpôs
Embargos à Execução pleiteando, inicialmente, o benefício da gratuidade de justiça.

O magistrado de origem entendeu que a alegada hipossuficiência do Embargante não teria restado comprovada, visto que, embora tenha se qualificado como funcionário público, nada acostou aos autos acerca de sua condição.

Diante disso, determinou a intimação do Embargante para que comprovasse o alegado no prazo de 15 (quinze) dias, a
costando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação
das

contas bancárias, bem como
declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiênci
a.

Devidamente intimado, o Embargante não se manifestou, motivo pelo qual o juízo
a quo
determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito, sem resolução do mérito,
em virtude da sua falta de interesse de agir no prosseguimento da demanda.

Contra essa sentença, o Agravante interpôs recurso de Apelação, aduzindo a
nulidade dos atos processuais, sob a alegação de que não restou comprovada a intimação do patrono
ou mesmo um AR positivo.

Salientou no recurso de Apelação que
a falta de
intimação
gera a
nulidade absoluta dos atos processuais, pleiteando a reabertura do prazo desde a intimação, para que seja requerido o que for de direito, com a devida intimação em nome do patrono da parte autora.

Realçou que o advogado constituído não foi intimado de nenhum dos atos processuais, o que
reflete
insanável

nulidade
d
os autos,
com fulcro no
art. 272 §2°,
do Código de Processo Civil.

Ainda,
sustentou
a desnecessidade de recolher preparo, por se tratar o recurso da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Após, teceu considerações acerca da necessidade do deferimento da gratuidade de justiça.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, oportunidade em que determinei a intimação do Apelante para que,
no prazo de 05 (
cinco
) dias, comprov
asse
, de
forma cabal
, o preenchimento dos pressupostos legais à obtenção da gratuidade almejada,
sob pena
de indeferimento, segundo a exegese do art. 99, § 2°, do CPC.

Isso porque, embora também se discuta a concessão da gratuidade de justiça, o cerne do recurso de Apelação é a
suposta ausência de in
timação do patrono do Apelante
para a apresentação dos documentos que comprovassem o direito ao benefício, visto que junto com a exordial não
há
nen
hum documento comprobatório
da alegada hipossuficiência.

Contudo, mais uma vez intimado para a apresentação dos documentos que entendesse necessários, o Apelante se quedou inerte, deixando transcorrer o prazo estipulado sem manifestação, motivo pelo qual a justiça gratuita foi indeferida, sendo determinado o recolhimento do preparo recursal.

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente
Agravo Interno
.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte
a
gravante,
constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida,
a
qual entendo
que deve ser mantida
irretocável
.

Com efeito,
para ser amparado pelo benefício, entendo ser necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

Nessa ordem de pensar, tenho que a mera alegação genérica de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratu
ita, sendo necessário comprovar,
de forma cabal
,
que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família; o que, como registrado,
não ocorreu
em nenhuma das oportunidades em que o Agravante foi intimado
.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024) (g. n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– ARTIGO 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Desse modo,
apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.”
(N.U 1007570-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 08/08/2024) (g. n.)

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao
A
gravo
I
nterno interposto por
GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024